Tribunal: CARF
Processo: 10882.902313/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902313/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.627 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
DANISCO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/05/2008 a 31/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
IRRF. PERÍODO DE APURAÇÃO.
Para fins de apuração de IRPJ a pagar ou ser compensado, somente poderá ser
oferecido à tributação o IRRF referente ao mesmo período. Não se pode
conceber que o contribuinte utilize de retenções na fonte de um determinado
período de apuração, para fins de cômputo de saldo negativo de período
diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-55.360, da
5a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 2-3), contra
despacho decisório (fls. 21) que não homologou compensações com utilização de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902313/2011-31
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902313/2011-31

crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, período de 29/5 a
31/12.
O PER/Dcomp com o demonstrativo do crédito é o no
31500.31845.011007.1.7.02-3010.
O despacho decisório deixou de reconhecer parte das retenções na fonte, conforme se vê
no excerto abaixo:

A contribuinte pede a homologação das compensações trazendo as seguintes razões:
”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 29/05/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. RECEITAS
TRIBUTÁVEIS. IRRF. DIREITO À DEDUÇÃO.
Somente o IRRF sobre as receitas que integraram a base de cálculo do período de
apuração do imposto são dedutíveis do IRPJ devido. Cabe ao sujeito passivo demonstrar
a certeza e liquidez do crédito tributário que pleiteia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Quanto ao valor de R$ 54.884,33 A contribuinte procura compensar os valores de R$
65.903,21 e 36.777,69 referidos no relatório. Houve a compensação parcial do primeiro
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902313/2011-31

e o segundo não foi compensado. O total não compensado foi de R$ 54.884,33 e, por
isso a referência a tal valor por parte da defesa.
Aparentemente não houve a completa compreensão do despacho decisório.
Esses dois valores não são formadores do crédito em análise no presente processo.
Como se vê na própria defesa, eles se referem a 2005, enquanto o crédito aqui em
análise é o de 2004. A única parcela do crédito que não foi integralmente confirmada foi
o imposto retido na fonte, como se vê na transcrição do despacho decisório.
Os dois valores com vencimento em 2005, referidos pela contribuinte, são débitos que a
contribuinte pretende ver compensados com o crédito ora analisado (saldo negativo de
IRPJ/2004). Eles não foram integralmente compensados porque o crédito não foi
integralmente reconhecido e não o foi, porque as retenções de IRRF não foram
integralmente confirmadas. O relatório abaixo com o detalhamento da compensação
pode auxiliar na compreensão:

Em outros termos, tivesse a contribuinte comprovado todas as retenções na fonte, teria
reconhecido crédito maior relativo ao ano-calendário 2004 e aqueles valores não
compensados não figurariam como “valores devedores”.
Eles não são, portanto, valores sobre os quais exista litígio neste processo, nem precisa a
contribuinte fazer qualquer comprovação da efetividade desses débitos.
Quanto as retenções na fonte As fontes que foram parcialmente confirmadas, ou não
confirmadas, são as que seguem:

Atente-se que o PER/Dcomp é relativo ao período de 29/05/2004 a 31/12/2004. Não
abrange, portanto, a totalidade do ano-calendário 2004.
A defesa traz os comprovantes de fls. 97/99 para comprovar retenções na fonte
realizadas pelo CITIBANK, CNPJ 33.479.023/0001-80. Mas desses comprovantes,
apenas um é do período abrangido pelo PER/Dcomp em análise. No caso, o
comprovante de fls. 99, que mostra retenções de R$ 4.542,12. Esse valor de retenção é
menor do que aquele já reconhecido eletronicamente, de forma que não resta imposto
retido a reconhecer em relação a tal fonte pagadora.
Com relação ao BANCO ABN AMRO REAL S. A., CNPJ 33.066.408/0001-15,
também não pode haver reconhecimento de retenções na fonte, visto que todas foram
efetuadas entre janeiro a maio e, portanto, fora do período abrangido pelo PER/Dcomp
em análise. Juntei cópia da DIRF dessa fonte pagadora ao processo.
Assim, não há valores de IRRF a serem reconhecidos nesta decisão. (...)
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902313/2011-31

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 153), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 04/08/2015 (e-Fls. 155 a 438).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, contrapôs as razões da decisão de 1a instância, alegando:
i. Que o crédito não reconhecido e utilizado na DCOMP no
31500.31845.011007.1.7.02-3010
é
plenamente
válido,
tendo-o
demonstrado por meio dos informes de rendimentos às fls 97/99 e 101;
ii.
Que embora formalmente o procedimento mais correto fosse a retificação
da DIPJ do período de 01/01/2004 a 28/05/2004, de modo a utilizar as
retenções neste período, fato é que substancialmente o crédito compensado
efetivamente existe;
iii.
Que no que se refere ao montante não homologado de R$ 14.309,76, alega
que fora informado equivocadamente o CNPJ do fonte pagadora, vez que
constou 46.278.016/0001-61 onde deveria constar 33.066.408/0001-15;
iv.
Que “o valor constante do informe de rendimentos (fls. 101) é no total de
R$ 45.829,42. Porém, deste totalizador, utilizamos para compensação por
estimativa na DIPJ do período de 01/01/2004 a 28/05/2004, Ficha 11, às
fls. 07, o montante de R$ 21.815,75 em 02/2004 e R$ 9.703,89 em
03/2004, conforme abaixo demonstrado. Remanesceu, portanto o crédito
de R$ 14.309,78, sendo devidamente utilizado na DCOMP no
31500.31845.011007.1.7.02-
3010.”

v.
Que em relação às retenções não homologadas no montante de R$
35.996,53, aponta que são provenientes de retenções dos meses de
fev/2004, mar/2004 e abr/2004, do Banco Citibank
– CNPJ
33.479.023/0001-80, conforme informe de rendimentos acostados às fls.
97/98.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902313/2011-31

vi.
Que não contabilizou as retenções na DIPJ de 01/01/2004 a 28/05/2004, e
que apurou IRPJ a pagar nesse período;
vii.
Por fim, menciona o Princípio da Verdade Material a fim solicitar que as
retenções sofridas no período diverso da DIPJ sejam consideradas na
composição do saldo negativo.

Por fim, a recorrente requer o provimento do recurso, com a homologação das
DCOMP’s transmitidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 31500.31845.011007.1.7.02-3010 como decorrente de Saldo Negativo do
período de apuração de 29/05/2004 a 31/12/2004, no valor original de R$ 954.804,76.
Conforme acima relatado, a DRF indeferiu o pedido de compensação, pois não
confirmou parte das retenções na fonte informadas, no importe de R$ 50.206,27.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ também não reconheceu do crédito,
por verificar que as retenções na fonte informadas na DIPJ (29/05/2004 a 31/12/2004) foram
efetuadas na realidade no período de 01/01/2004 a 28/05/2004.
Cumpre esclarecer que o contribuinte, apesar de optar pelo regime de apuração
anual, fracionou a DIPJ de 01/01/2004 a 28/05/2004, por se enquadrar em situação especial de
declaração em decorrência de evento de incorporação.
Dito isto, tem-se nesse caso dois períodos de apuração distintos dentro do mesmo
ano de 2004, o período de apuração de 01/01/2004 a 28/05/2004, e o de 29/05/2004 a
31/12/2004.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902313/2011-31

Nesse sentido, a DRJ decidiu acertadamente ao não considerar as retenções na
fonte efetuadas dentro de período de apuração diverso para fins composição do saldo negativo de
29/05/2004 a 31/12/2004.
Isto porque, para que se tenha direito à dedução do imposto de renda retido na
fonte, não basta a comprovação das retenções, mas também o efetivo oferecimento das receitas à
tributação dentro período de apuração do IRPJ, conforme determina o Art. 2o, §4o, III, da Lei no
9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifo nosso)

Ademais, tal entendimento inclusive é corroborado pelo racional da Súmula no 80
do CARF:
“Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
(grifo nosso)

Não se pode conceber, portanto, que o contribuinte utilize de retenções na fonte de
um determinado período de apuração, para fins de cômputo de saldo negativo de período
diverso.
Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ, o direito creditório não deve ser reconhecido.

Conclusão
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.627 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902313/2011-31

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital